Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729834-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO AGRAVADO: MARCIO ROGERIO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO em face da r. decisão (ID: Num. 163519890 dos autos originários) proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de Marcio Rogerio Gomes de Sousa (processo n.o 0705470-35.2019.8.07.0001), no qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília determinou a expedição de carta precatória para a realização da hasta do bem imóvel para a Comarca de Alexânia/GO. Em suas razões recursais (ID: Num. 49313572), sustenta a parte agravante, em síntese, que não concorda com a determinação do Juízo a quo em deprecar os atos de expropriação, uma vez que o leilão eletrônico é a regra, conforme dispõe o art. 882 do CPC. Afirma que a transferência dos atos expropriatórios para outra comarca ofenderá os princípios da celeridade e da economia processual. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados desta Corte de Justiça para corroborar sua tese. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, desde logo, a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado pelo Juízo da Execução. Caso assim não se entenda, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o processo de origem até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, requer seja determinado a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado pelo Juízo da origem (Juízo da Execução) Preparo regular (ID: Num. 49313574 e 49313573). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em um Juízo de cognição sumária, observo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo singular determinou a expedição de carta precatória para a alienação do imóvel situado em outra unidade da federação. Como se sabe, a hasta pública, atualmente, realiza-se via eletrônica, o que possibilita ampla difusão de sua realização e participação dos interessados, ainda que o bem esteja em outra unidade da Federação. Com efeito, não se pode olvidar que de acordo com o art. 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico (art. 882 do CPC). Dessa forma, diante da preferência normativa de realização do leilão judicial eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando entendimento de que não há necessidade de realização de atos de alienação no foro em que situado o bem (Precedente: CC 147.746/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 04/06/2020). Nos mesmos moldes, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS EM OUTRA COMARCA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO DOS IMÓVEIS PELO PRÓPRIO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO N. 236 DO CNJ. ART. 882, § 1o DO CPC E ART. 51 DO PROVIMENTO GERAL DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO. 1. A nova sistemática introduzida pelo CPC de 2015 quanto à realização dos leilões é clara em apontar a forma eletrônica como preferencial, sendo descartada apenas quando, por motivo declinado, só for possível a sua realização por meio presencial, conforme se depreende do art. 882: "Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial". 2. O fato dos bens se encontrarem em outra comarca não se mostra como empecilho para a realização do leilão judicial eletrônico pelo próprio juízo da execução, uma vez que os meios e as regras para a sua realização já se encontram disciplinadas, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em razão do disposto pela Resolução no 236, de 13/07/2016, nos termos do art. 882, § 1o, CPC, como também por este e. TJDFT, pelo Provimento no 51, de 13/10/2020, não havendo qualquer óbice normativo em sentido contrário. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1405754, 07302628520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LEILÃO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico. 2. Considerando a preferência normativa de leilão judicial eletrônico, não há necessidade de realização de atos de alienação no foro em que situado o bem penhorado, ante a possibilidade de participação de maior número de licitantes, redução de custos e agilização do processo de execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1386137, 07272384920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, há plausibilidade na postulação da agravante. De igual forma, observa-se a presença do risco de dano grave, ante o prazo assinalado à agravante para o recolhimento de custas e formação da carta precatória. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para conceder o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador